Tribunal: TJES
Processo: 5000901-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EMPRESA FILIAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA - DECISÃO ANULADA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

1.
Conforme ressaltado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo, a ora agravante nunca foi localizada nos endereços indicados pelo Estado agravado, no Município de Colatina, conforme se vê de ID 2457981 e 2807134 (proc. originário).

2.
Ademais, tanto na exceção de pré-executividade apresentada na origem, quanto no presente agravo de instrumento, verifica-se que a ora agravante já apresentava situação de baixa da filial citada por edital desde 25/08/16 (ID 2106659), ou seja, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 23/04/2019.

3.

Como visto, não se trata de alteração posterior de domicílio da filial/executada, porquanto fora extinta antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal.

4.
Sendo a agravante a parte executada e como não mais existe a filial de Colatina – ES, o domicílio da executada é o de sua sede em Vitória – ES. Nestes termos, como a extinção da filial ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, a citação da executada deverá se dar no endereço da matriz, indicado na peça de ingresso do presente agravo de instrumento.

5.
Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar a remessa dos autos ao juízo competente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000901-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA. contra a decisão ID 2106657, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
nos da Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que
(1)
o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em momento posterior ao encerramento da empresa (filial), de modo que a ação deveria ter sido proposta em face da matriz agravante perante o Município de Vitória;
(2)
o débito exigido encontra-se devidamente caucionado/garantido, em virtude da prolação de sentença na Ação Cautelar Antecedente de nº 0028784-86.2018.8.08.0024.

Com base em tais razões pleiteou a tutela recursal para que fosse declarada a incompetência do juízo de origem, bem como o sobrestamento de qualquer medida de constrição patrimonial nos autos da execução originária.

Decisão ID 2238242 deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões no ID 2286338.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório trata-se de agravo de instrumento interposto
por
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA. contra a decisão ID 2106657, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
nos da Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que
(1)
o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em momento posterior ao encerramento da empresa (filial), de modo que a ação deveria ter sido proposta em face da matriz agravante perante o Município de Vitória;
(2)
o débito exigido encontra-se devidamente caucionado/garantido, em virtude da prolação de sentença na Ação Cautelar Antecedente de nº 0028784-86.2018.8.08.0024.

Com base em tais razões pleiteou a tutela recursal para que fosse declarada a incompetência do juízo de origem, bem como o sobrestamento de qualquer medida de constrição patrimonial nos autos da execução originária.

Decisão ID 2238242 deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Feito este breve relato, adianto que não há razões para modificar o entendimento proferido na decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo. Explico.

Conforme ressaltado na decisão liminar, a ora agravante nunca foi localizada nos endereços indicados pelo Estado agravado no Município de Colatina, conforme se vê de ID
2457981 e 2807134 (proc. originário).

Por outro lado, a própria agravante apresenta o endereço da empresa matriz, em Vitória, domicílio para o qual pretende o redirecionamento da execução fiscal.

Ademais, tanto na exceção de pré-executividade apresentada na origem, quanto no presente agravo de instrumento, verifica-se que a ora agravante já apresentava situação de baixa da filial citada por edital desde 25/08/16 (ID 2106659), ou seja, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 23/04/2019.

Como visto, não se trata de alteração posterior de domicílio da filial/executada, porquanto fora extinta antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal.

Destarte, por ter sido ajuizada a execução fiscal contra filial já baixada que, porém, não cumpriu com suas obrigações, é o patrimônio da pessoa jurídica que responde pelas dívidas pendentes, de modo que a indicação da filial em nada prejudica a regularidade do título, constituído em desfavor da ora agravante.

Sendo a agravante a parte executada e como não mais existe a filial de Colatina – ES, o domicílio da executada é o de sua sede em Vitória – ES.

Nestes termos, como a extinção da filial ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, a citação da executada deverá se dar no endereço da matriz, indicado na peça de ingresso do presente agravo de instrumento.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo
anular a decisão agravada
e determinar a
remessa da execução fiscal originária para uma das Varas de Execução Fiscal de Vitória – ES
, competente para o julgamento do feito.

É como voto.

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EMPRESA FILIAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA - DECISÃO ANULADA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

1.
Conforme ressaltado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo, a ora agravante nunca foi localizada nos endereços indicados pelo Estado agravado, no Município de Colatina, conforme se vê de ID 2457981 e 2807134 (proc. originário).

2.
Ademais, tanto na exceção de pré-executividade apresentada na origem, quanto no presente agravo de instrumento, verifica-se que a ora agravante já apresentava situação de baixa da filial citada por edital desde 25/08/16 (ID 2106659), ou seja, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 23/04/2019.

3.

Como visto, não se trata de alteração posterior de domicílio da filial/executada, porquanto fora extinta antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal.

4.
Sendo a agravante a parte executada e como não mais existe a filial de Colatina – ES, o domicílio da executada é o de sua sede em Vitória – ES. Nestes termos, como a extinção da filial ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, a citação da executada deverá se dar no endereço da matriz, indicado na peça de ingresso do presente agravo de instrumento.

5.
Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar a remessa dos autos ao juízo competente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.